Tribunal: TJDFT
Processo: 0705552-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0705552-16.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILMA ANAECE NERI, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, WILMA ANAECE NERI DECISÃO O Distrito Federal opõe embargos de declaração pedindo a fixação de honorários advocatícios. A recorrente também opõe embargos de declaração com efeitos infringentes pedindo a reconsideração da decisão que julgou deserto o recurso, alegando erro na juntada do comprovante de recolhimento do preparo. O Distrito Federal, em resposta, afirma não ter ocorrido error in procedendo da decisão e requer que a manutenção da decisão de deserção. É o breve relatório. O recurso inominado foi julgado deserto e a parte recorrente foi condenada a pagar apenas custas processuais, conforme ID 36263156. O prazo recursal, assim como o preparo e suas guias, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não conhecimento. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção, nos termos da Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único. Diante do não conhecimento do recurso e ante a apresentação de contrarrazões, devida a fixação de honorários. Ante o exposto, conheço e acolho os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal para condenar a parte recorrente do recurso inominado a pagar honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), mantendo na íntegra os demais termos da decisão. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /d